Tribunal: TJES
Processo: 5014300-30.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014300-30.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA EFFGEN
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014300-30.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA EFFGEN

RECORRIDO:
LOJAS SIMONETTI LTDA, PHILCO ELETRONICOS SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. SUPOSTO REPARO INEFICAZ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PELA CONSUMIDORA QUANTO À PERSISTÊNCIA DO PROBLEMA. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, os Requeridos, ora Recorridos, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2). De início, destaca-se que não há que se falar em eventual ilegitimidade passiva da recorrida LOJAS SIMONETTI, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo da presente demanda.

(3). No mérito, entendo que não merecem acolhida as razões recursais. Efetivamente, conforme bem indicado pelo Juízo
a quo
, após o retorno do produto, supostamente sem o adequado reparo, à consumidora, não há comprovação de nova reclamação aos fornecedores para novo conserto do item, de modo que não há comprovação mínima quanto a persistência do defeito ora aduzida, impossibilitando, por consequência, a identificação de eventual falha de responsabilidade dos Recorridos.

(4). Ademais, no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, considerando que não houve comprovação da persistência do vício, tampouco de negativa ilícita por partes dos fornecedores ao seu efetivo reparo, não há que se falar em responsabilização dos Recorridos, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)